Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NOTÍCIAS ANÔNIMAS. ATUAÇÃO POLICIAL PRECEDIDA DE CAMPANA E ABORDAGEM DE USUÁRIOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR EM CARÁTER HUMANITÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
3. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, consagrou entendimento no seguinte sentido: “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021)
4. Não há falar em ilegalidade do flagrante no caso dos autos, uma vez que havia notícias anônimas no sentido de que o paciente estava praticando crime de tráfico na sua residência e os policiais realizaram campana por dois dias seguidos, tendo constatado movimentação típica de crime de tráfico no local e abordaram dois usuários que tinham consigo porções de maconha e confirmaram ter adquirido droga com o paciente. Desse modo, havia justa causa para a realização do flagrante, uma vez que foram colhidos elementos indiciários objetivos no sentido de que o paciente seria autor de crime de tráfico e armazenava drogas em casa, situação apta a excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Quanto à alegação de ausência de urgência, os policiais justificaram que havia necessidade de uma atuação imediata, pois, devido ao intenso comércio, entenderam que esperar mais tempo poderia implicar prejuízo à prova da materialidade do crime.
5. Não se verifica que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para decretar a prisão preventiva do paciente, em especial porque, não obstante sua primariedade, foi observada intensa movimentação típica de tráfico na sua casa e foi apreendida grande quantidade de maconha (mais de dois quilos), além de considerável quantia de dinheiro em espécie, a indicar que não se tratava de um episódio isolado, mas de tráfico habitual, ainda mais se considerado que havia diversas comunicações anônimas nesse sentido, circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, justificando a imposição dessa medida cautelar extrema.
6. Não havendo notícia de que o pedido subsidiário de concessão de prisão domiciliar tenha sido inicialmente submetido ao Juízo do conhecimento, inviável a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.
7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
8. Ordem denegada.